Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÕES CORPORAIS TENTADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ACOLHIDA.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Nos termos do § 1o do art. 110 do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena em concreto.
3. Deve ser declarada extinta a pretensão punitiva estatal se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado, tiver decorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional.
4. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente. Reconhecida prescrição retroativa e declarada a extinção da punibilidade em relação aos delitos de violação de domicílio e de lesões corporais tentadas.